Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A reclamação cível é um instrumento processual de revisão do ato judicial, de acordo com a regra prevista no art. 988 do CPC, cuja fundamentação tem natureza “vinculada”. 3.1. A partir da vigência atual Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento no sentido de que a reclamação tem natureza jurídica de ação e não de recurso ou incidente processual.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o instituto da reclamação tem natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios” (EDcl. na Rcl. 35.958/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/06/2019).
5. No caso em deslinde os reclamados, devidamente citados, ofereceram contestação, tendo havido a regular angularização da relação jurídica processual, com o efetivo exercício do contraditório pela reclamada. Assim, diante dos novos contornos dados à reclamação, no Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários de sucumbência.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.